Tribunal: STF
Processo: ARE 1589299
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Cargo em comissão. Exoneração. Férias não usufruídas. Pagamento. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em Exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a incidência da Súmula 279 do STF. 

    II. Questão em Discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a reforma da decisão agravada demandaria o reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF.

    III. Razões de Decidir

    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à necessidade de pagamento de férias não gozadas, com o respectivo adicional, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental não provido.